Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA PMDF. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR. MORTE REAL DO MILITAR INSTITUIDOR DA PENSÃO. DIREITO ADQUIRIDO INOCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE DA NORMA QUE PREVÊ A MORTE FICTA COM A LEI FEDERAL No 9.717/98. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nada obstante, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez foi apreciada no juízo a quo e contra a decisão não foi aviado qualquer recurso. Recurso conhecido em parte.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, filha de militar excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, tem direito a recebimento de pensão com amparo no art. 38 da Lei 10.486/02.
3. O que o artigo 38 da Lei no 10.486/2002 permite é o militar contribuinte da pensão militar, com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina (morte ficta), em sobrevindo sua morte real, deixe pensão em favor dos seus herdeiros, mas desde que mantenha a contribuição após sua expulsão.
4. Com o advento da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispôs sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, restou vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.
5. Nesse contexto, estando o instituidor da pensão ainda em vida e não havendo provas de que após a expulsão manteve a contribuição previdenciária, não se vislumbra irregularidade na suspensão levada a efeito pela Administração, razão pela qual a autora não faz jus ao restabelecimento da pensão.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.